Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703217-75.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 127 RESIDENCIAL ACACIAS APELADO: CLEITON QUINTINO DA ROCHA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência da apelação (ID 59506908). Retire-se de pauta. Após o trânsito em julgado, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator